Tribunal: TJES
Processo: 0000487-98.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000487-98.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS FELIPE RAMOS PASSAMANI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que impôs ao recorrente a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, além do pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação mínima do dano, pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma branca, conforme o artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição do acusado por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância com a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas são insuficientes para comprovar a participação do réu no roubo; e (ii) analisar se a participação do réu pode ser considerada de menor importância, com consequente redução da pena nos termos do art. 29, § 1º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de restituição do veículo e relatório de inquérito, formando um conjunto probatório robusto.
A autoria é confirmada pelo depoimento da vítima e de testemunhas, que identificaram o réu como um dos indivíduos presentes no momento do roubo, corroborado por vídeos que mostram o réu junto aos demais agentes durante o crime.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, sendo suficiente para embasar a condenação.
Quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento da participação de menor importância, não se aplica a redução de pena, pois o réu contribuiu ativamente para a execução do roubo, agindo em unidade de desígnios com os demais envolvidos e exercendo papel essencial para a consumação do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, § 1º, e 157, § 2º, II e VII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.192.286, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 19/05/2023; TJRS, ACr 5007165-89.2020.8.21.0086, Relª Desª Maria de Lourdes Galvão Braccini de Gonzalez, DJERS 23/08/2024; TJSP, ACr 1517093-91.2023.8.26.0228, Relª Desª Jucimara Esther de Lima Bueno, DJESP 03/04/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
DOUGLAS FELIPE RAMOS PASSAMANI
, em face da respeitável sentença (id. 10051498), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

A denúncia (id. 10051371), narrou que:

“
(...) no dia 03 de julho de 2024, por volta das 02h24min, no bairro IBC, nesta
cidade, o denunciado Douglas Felipe Ramos Passamani, em concurso com o adolescente Jeremias Samuel
Teixeira Moreira, de 16 anos de idade, nascido em 18/01/2008, em comunhão de desígnios e união de
vontades com outros dois indivíduos não identificados, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça
exercida com emprego de arma branca, o automóvel Hyundai HB Sedan, placa KQB 4I43 e pertences
pessoais da vítima Victor dos Santos Dias, sendo eles um aparelho celular Motorola 72S e R$120,00 (cento e
vinte reais).

Infere-se ainda dos autos que, no mesmo contexto fático acima citado, o denunciado corrompeu o adolescente
Jeremias Samuel Teixeira Moreira, induzindo-o e com ele praticando a infração penal ora narrada.

Segundo ficou apurado, no dia dos fatos, o denunciado, juntamente com o menor e os outros dois indivíduos
não identificados solicitaram à vítima Victor dos Santos Dias uma corrida por meio do aplicativo 99, do bairro
Aeroporto para o bairro São Geraldo, sendo que ao final dela os quatro indivíduos anunciaram o assalto,
enquanto o adolescente Jeremias empunhou uma faca de encontro ao pescoço da vítima.

Ato contínuo, o denunciado, juntamente com os demais indivíduos, tomaram o aparelho celular e o dinheiro
da vítima, determinado que esta desembarcasse do automóvel apreendido. Em seguida, o denunciado,
acompanhado do adolescente e dos dois indivíduos empreenderam fuga conduzindo o automóvel produto do
roubo, que colidiu e foi abandonado no bairro Nova Brasília.

Consta que após a prática, o denunciado Douglas e o adolescente infrator Jeremias foram abordados por
Diego Franca de Jesus, um amigo da vítima que já se encontrava ciente do roubo, no trevo do bairro
Agostinho Simonato, estando os suspeitos a pé. Ato contínuo, após a polícia ser acionada, os militares se
dirigiram até o local em que os suspeitos se encontravam e, na sequência, os detiveram e encaminharam à 7ª
Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Consta que, tanto o denunciado Douglas quanto Jeremias confirmaram aos policiais a autoria do crime de
roubo.

Cabe destacar que a vítima reconheceu o conduzido e o adolescente infrator como dois dos autores da
infração penal por ocasião da apreensão e prisão em flagrante, como consta em seu depoimento (ID
46090598, fl. 44).”.

Diante do farto acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, o recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, 13 (treze) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de valor mínimo para a reparação do dano causado pelo delito.

Em razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do acusado ou, subsidiariamente, para que seja reconhecida a participação de menor importância, com a consequente aplicação da redução da pena, nos termos do art. 29, § 1º, do Código Penal.

No tocante ao pleito absolutório, a defesa utilizou o singelo argumento de que não há elementos suficientes para imputar ao apelante a participação efetiva no roubo.

No ponto, sustentou que “a própria vítima, motorista de aplicativo, reconheceu que o apelante não participou do roubo em momento algum, apenas estava no carro junto aos demais acusados. A vítima afirmou claramente que o apelante não anunciou o assalto, não portava faca e não fez qualquer ameaça, limitando-se a estar presente no banco de trás do veículo”.

Além disso, afirma que “a confissão extrajudicial foi obtida em circunstâncias duvidosas, com a presença de diversos policiais, em um ambiente de pressão, o que fere o princípio da voluntariedade do depoimento. Além disso, no depoimento prestado ao delegado e em juízo, o apelante negou categoricamente sua participação no roubo”.

Sob este enfoque,
adianto
que
o pleito absolutório
não merece prospera
r
.

Isso porque, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado nº 55017620 (id. 10051357 - fls. 24/35), do Auto de Apreensão (id. 10051357 - fls. 76/79), do Auto de Restituição do Veículo (id. 10051360 - fls. 53/54) e do Relatório Final de Inquérito (id. 10051357 - fls. 102/119).

Especificamente acerca da autoria, válida a transcrição de excertos da r. sentença. Confira-se:

“Por outro lado, quanto ao crime de roubo, a instrução processual indica que a materialidade delitiva encontra-se consubstanciada no caderno processual e a atuação criminosa do acusado está sobejamente positivada por todo conjunto probatório, destacando-se as provas que se seguem.

O réu, em Juízo, respondendo apenas as perguntas da defesa, declarou: que não estava na posse de faca. Que não planejou o assalto. Que não sabia que os demais indivíduos queriam roubar o veículo.

Em que pese a negativa de autoria, penso que a prova é firme para sustentar o decreto condenatório.

Nesse sentido, a vítima, em Juízo, declarou: que é motorista de aplicativo. Que Jeremias colocou uma faca nele e anunciou o assalto. Que foi Pablo quem dirigiu o veículo. Que sofreu um prejuízo de mais de R$ 10.000,00. Que o réu estava no banco de trás, atrás do carona. Que o indivíduo que estava no carona falou “perdeu, perdeu”. Que Pablo estava atrás e pegou a direção do carro. Que Jeremias lhe ameaçou com a faca. Que foi colocado para fora do veículo. Que reconheceu o réu na Delegacia.

A testemunha Lucas de Souza Silva, em Juízo, declarou: que se recorda da ocorrência. Que o réu já estava detido quando a Polícia chegou ao local. Que a vítima e um amigo, também motorista de aplicativo, já estava no local. Que havia duas pessoas detidas. Que a vítima reconheceu o réu e o outro indivíduo que estava detido no local como sendo os autores do roubo. Que a vítima narrou que outros dois indivíduos também participaram do fato. Que não se recorda se o réu confessou. Que lida a declaração prestada na esfera policial, na parte em que afirma que houve confissão por parte do réu, recordou-se e confirmou. Que os detidos disseram que abandonaram o veículo.

A testemunha Diego Franca de Jesus, em Juízo, declarou: que conseguiram segurar dois assaltantes e outros dois correram. Que foi o réu e o adolescente que passaram os nomes dos demais assaltantes. Que o réu confessou que participou do assalto. Que presenciou o réu e o adolescente confessando o roubo para os Militares.

Jeremias Samuel Teixeira Moreira, em Juízo, declarou: que Pablo anunciou o assalto e ele ‘jogou a faca’. Que Enzo também participou do fato. Que foi Pablo quem planejou o roubo. Que Pablo lhe entregou a faca dentro do carro. Que Pablo estava sentado próximo a ele. Que conhecia o réu há pouco tempo.

Vê-se, pois, que as provas produzidas no caderno processual, inclusive sob a égide do contraditório e da ampla defesa, são suficientes o bastante para demonstrar que o acusado realmente praticou o roubo descrito na exordial.

Destaco que os vídeos juntados aos autos demonstram que o réu, a todo tempo, estava junto com os demais assaltantes, não havendo qualquer dúvida de que os acompanhava antes, durante e após a consumação do crime, tendo dele também concorrido.”.

Sob tal perspectiva, importante salientar que “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AGRG no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro Jorge MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). (STJ; AgRg-AREsp 2.192.286; Proc. 2022/0259456-1; RS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

Ademais, cabe rememorar que o crime de roubo caracteriza-se pela subtração, por meio de grave ameaça ou violência à pessoa ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, de coisa alheia móvel, apoderando-se o agente do que juridicamente não lhe pertence.

O tipo subjetivo é o dolo e a consumação do crime ocorre com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Tema nº 916, do colendo Superior Tribunal de Justiça).

Dessa forma, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas.

Prosseguindo, a defesa pede para que seja reconhecida a participação de menor importância, com a consequente aplicação da redução da pena, nos termos do art. 29, § 1º, do Código Penal.

Para tanto, sustentou que “não há qualquer prova objetiva que vincule o apelante diretamente à prática do roubo. Não se comprovou que ele tinha ciência do plano criminoso antes dos fatos, nem que tenha agido com dolo. A única evidência apresentada foi o fato de ele estar no veículo, o que, por si só, não é suficiente para caracterizar sua participação no delito”.

Ocorre que, em sentido diametralmente oposto, a vítima foi enfática ao afirmar que “entraram em seu veículo 04 pessoas, que não conhecia essas pessoas, mas que na polícia reconheceu os acusados como os autores do crime. Reconheceu as pessoas que foram presas e não têm dúvidas dos acusados que reconheceu. O Jeremias estava no banco do meio, Douglas atrás do lado do carona, o Pablo que estava atrás e o outro envolvido que estava no banco da frente”.

Ou seja, conforme muito bem pontuado nas contrarrazões recursais, “todos os indivíduos que participaram do roubo agiram em nítida comunhão de desígnios, exercendo papéis importantes no ilícito, ou seja, a contribuição de DOUGLAS foi essencial para a consumação do crime”, razão pela qual incabível a procedência do pleito subsidiário.

Em idêntica orientação:

(...). PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO RÉU PATRICK Descabe falar em participação de menor importância do réu Patrick, eis que prestou suporte moral e material aos demais comparsas, tendo sua contribuição sido determinante para o êxito da empreitada criminosa. O crime foi praticado com divisão de tarefas, sendo que os réus, agindo de forma concursada, realizaram os atos subtrativos. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RÉU Sérgio. Não prospera o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao réu Sérgio, porquanto em seu interrogatório, exerceu seu direito de permanecer em silêncio. MULTA Atinente à pena de multa, o pretendido afastamento é descabido, porquanto a fixação decorre de determinação legal contida no tipo penal em questão - roubo. Eventuais dificuldades dos réus no pagamento deverão ser apreciadas pelo juízo da execução. PENAS. DOSIMETRIA. Mantidas as penas fixadas na sentença, porquanto não comportam alteração. APELOS IMPROVIDOS. (TJRS; ACr 5007165-89.2020.8.21.0086; Quinta Câmara Criminal; Relª Desª Maria de Lourdes Galvão Braccini de Gonzalez; Julg. 16/08/2024; DJERS 23/08/2024).

(...). Impossível o reconhecimento da participação de menor importância. Gabriel aderiu às condutas dos comparsas em ambos os roubos. Causas de aumento demonstradas pela prova oral e pericial. Réus agiram com unidade de desígnios e divisão de tarefas. Potencialidade lesiva da arma atestada pelo laudo pericial. Crime de perigo abstrato e de mera conduta. CAC não se confunde com porte de arma de fogo. Necessidade de comprovação de que a arma estava em trânsito para ser utilizada para fins de tiro desportivo ou caça. Ônus da defesa. (...). (TJSP; ACr 1517093-91.2023.8.26.0228; Ac. 17704397; São Paulo; Décima Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Jucimara Esther de Lima Bueno; Julg. 21/03/2024; DJESP 03/04/2024; Pág. 3261).

Posto isso, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)